Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-47.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelada contra acórdão que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 4.555,39), sem aplicar o art. 85, § 8o, do CPC, que autoriza a fixação equitativa em casos de proveito econômico irrisório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado por não ter avaliado, de ofício, a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC diante do baixo valor da causa, e se os embargos de declaração são cabíveis nesse contexto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração à correção de vícios específicos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não se identifica omissão relevante no acórdão, pois a técnica de majoração recursal foi corretamente aplicada, conforme o art. 85, § 11, do CPC, tendo como base os critérios utilizados na sentença.
5. A mera discordância da parte quanto à metodologia de fixação dos honorários não caracteriza omissão, tampouco obriga o colegiado a adotar fundamento não debatido na decisão recorrida.
6. A pretensão de majoração com base em valores da tabela da OAB/DF constitui reexame do mérito da causa, finalidade incompatível com os embargos de declaração.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que a interposição de embargos para rediscutir fundamentos já enfrentados, sem apontar vício, revela inconformismo da parte, e não vício sanável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de menção expressa ao art. 85, § 8o, do CPC não configura omissão, quando o acórdão aplica corretamente a técnica de majoração recursal prevista no § 11 do mesmo artigo.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 8o, 8o-A e 11; art. 1.022; art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956814, 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.